Tribunal: TJES
Processo: 5001583-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001583-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOEL BRAGA PEREIRA

AGRAVADO: PRISCILA SOARES MERCON

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. PROTEÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora de imóvel rural doado ao agravante e outros donatários, sob a alegação de que o bem estaria gravado com cláusula de inalienabilidade e constituiria pequena propriedade rural trabalhada pela família. O agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel com fundamento na cláusula restritiva prevista na escritura de doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se a cláusula de inalienabilidade aposta em escritura de doação é suficiente para tornar o bem automaticamente impenhorável; (II) avaliar se o imóvel em questão, por suas características, pode ser excluído da execução com fundamento em normas de proteção patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A cláusula de inalienabilidade imposta por ato de liberalidade — como na doação em exame — tem o efeito jurídico de impedir a saída do bem do patrimônio do donatário, seja por vontade própria ou por constrição judicial.

O art. 1.911 do Código Civil estabelece de forma expressa que a inalienabilidade legalmente imposta implica também impenhorabilidade, independentemente de menção expressa a esta última na escritura.

A interpretação conjunta do art. 1.911 do Código Civil com o art. 833, I, do Código de Processo Civil, evidencia a existência de um sistema jurídico protetivo, em que os bens inalienáveis são igualmente impenhoráveis, visando à preservação do patrimônio protegido por ato voluntário do doador.

A cláusula que impede a venda do imóvel — ainda que mencionando apenas essa forma específica de alienação — traduz a essência da inalienabilidade e atrai a proteção legal da impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma esse entendimento ao reconhecer que bens doados com cláusula de inalienabilidade não podem responder por dívidas dos donatários, conforme decidido no AREsp n. 2.591.181/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de inalienabilidade aposta em escritura de doação implica, por força do art. 1.911 do Código Civil, a impenhorabilidade do bem.

A proteção conferida pela inalienabilidade se aplica mesmo quando a escritura restringe apenas a venda, por ser essa a forma típica de alienação, sendo desnecessária a menção expressa à impenhorabilidade.

O sistema jurídico formado pelos arts. 1.911 do CC e 833, I, do CPC consagra a proteção patrimonial dos bens gravados com cláusula de inalienabilidade por ato de liberalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.911; CPC, art. 833, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.591.181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31-03-2025, DJEN 10-04-.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001583-62.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOEL BRAGA PEREIRA.

AGRAVADA: PRISCILA SOARES MERÇON.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da impenhorabilidade de um imóvel rural, objeto de constrição judicial, sob a dupla alegação de estar gravado com cláusula de inalienabilidade e de constituir pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A cláusula de inalienabilidade, i
nstituída
em atos de liberalidade como a doação, tem por
finalidade
proteger o beneficiário, impedindo que o bem saia
do
patrimônio
dele
, seja por sua vontade ou por constrição externa. No caso em tela, a escritura de doação que beneficiou o
a
gravante e outros donatários cont
ém
a estipulação de que
ficam
"portanto os donatários sem direito de vender o imóvel sem autorização dos outorgantes doadores".

O Código Civil, em seu artigo 1.911, é categórico ao dispor que "
a
cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade". A norma é expressa e taxativa ao vincular a inalienabilidade à impenhorabilidade, o que significa que, uma vez imposta a inalienabilidade, a impossibilidade de penhora torna-
se
uma consequência automática, independentemente de expressa menção de impenhorabilidade n
o instrumento
. A finalidade protetiva da cláusula de inalienabilidade seria esvaziada se o bem, embora não pudesse ser alienado voluntariamente pelo beneficiário, pudesse ser expropriado por via judicial.

A proibição de alienar, mesmo que por meio da forma específica da venda, visa a preservar o bem no patrimônio do donatário, garantindo sua permanência e usufruto. A venda é, afinal, a forma mais comum e direta de alienação de bens. Se a venda é proibida, a essência da inalienabilidade está presente.

Registre-se ainda que
o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso I, reforça essa proteção ao dispor que "São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução". A norma processual, ao declarar a impenhorabilidade dos bens inalienáveis, corrobora a regra material do Código Civil, formando um sistema de proteção patrimonial que não pode ser mitigado por uma interpretação restritiva da forma de alienação proibida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o caráter protetivo da cláusula de inalienabilidade
conforme se constata no seguinte venerando acórdão:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE, INALIENABILIDADE E IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.911 DO CÓDIGO CIVIL E 833, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não respondem pelas dívidas dos donatários os bens que lhes foram transmitidos por doação, quando gravados com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.591.181/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 31-3-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 10-4-2025.)

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
objeto do auto
d
e penhora de fl. 2019 do
processo de origem, de número
0002463-85.2015.8.08.0002.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto do eminente Relator.